Tribunal: TJDFT
Processo: 0006087-07.2008.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO ENTRE MARCOS INTERRUPTIVOS SUPERIOR AO LAPSO TEMPORAL LEGALMENTE PREVISTO PARA PROFERIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA.
1. Evidenciado que a sentença fundamentou a condenação nas provas colacionadas no feito, analisando todas as teses suscitadas pela acusação e pela defesa, inclusive acerca dos motivos pelos quais o dolo específico inerente ao delito de estelionato estaria configurado no caso, afasta-se a nulidade da sentença da sentença, uma vez que observado o disposto no art. 93, IX, da CF. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. De acordo com o art. 110, §1o, do CP, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no art. anterior”. 2.1. A pena fixada ao acusado foi de 1 (um) ano de reclusão, estando sujeita, portanto, ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP.
3. Se o interregno entre a data do recebimento da denúncia e o proferimento da sentença condenatória, descontado o período em que o curso da marcha processual e da prescrição ficaram suspensos (art. 366 do CPP), é superior ao lapso temporal de 4 (quatro) anos legalmente previsto, opera-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.
4. Apelação conhecida. Declarada extinta a punibilidade do acusado em face da conduta deduzida na denúncia (art. 107, IV, do CP).